Tribunal: TJES
Processo: 5012041-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012041-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, condenada a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão contra idosa (CP, art. 158 c/c art. 183, I e II, e Lei nº 10.741/03). A defesa alega agravamento do quadro de saúde da paciente — hipertensão arterial sistêmica, transtorno depressivo maior, obesidade grau III e gonartrose bilateral — e requer a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ato coator apto a justificar a impetração do habeas corpus, diante da ausência de guia de execução e da não submissão do pedido ao juízo da execução; (ii) verificar se o quadro de saúde da paciente autoriza, em caráter excepcional, a substituição da pena em regime semiaberto por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus pressupõe ato coator atual ou iminente. No caso, a paciente sequer foi intimada para o início do cumprimento da pena, em conformidade com a Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23, de modo que não há ato concreto a ser coibido.
4. A análise do pedido diretamente em sede de habeas corpus implica supressão de instância, pois a matéria não foi previamente submetida ao juízo de execução.

5. O art. 117 da LEP autoriza a prisão domiciliar em hipóteses taxativas, entre elas a de doença grave. No entanto, os laudos médicos apresentados demonstram enfermidades crônicas, mas não configuram gravidade tal que torne impossível o tratamento no regime semiaberto.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a prisão domiciliar a presos em regime fechado ou semiaberto apenas quando demonstrada doença grave e ausência de tratamento adequado no ambiente prisional. (AgRg no AREsp 2.933.766/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJe 15/8/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de guia de execução e de intimação para início do cumprimento da pena afasta a configuração de ato coator.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado para supressão de instância quando a pretensão não foi submetida ao juízo da execução.

3. A concessão de prisão domiciliar exige a comprovação de doença grave e incompatibilidade do tratamento com o regime prisional, o que não ocorre quando as enfermidades são crônicas e passíveis de acompanhamento médico no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 158 c/c art. 183, I e II; Lei nº 10.741/03; LEP, art. 117; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.933.766/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJe 15/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, nos autos da ação penal n. 0003031-67.2016.8.08.0002.

O impetrante informa que a paciente foi condenada pela prática do crime artigo 158, c/c artigo 183, incisos I e II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 10.741/03, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Aponta, também, que, no curso do processo, a saúde da paciente se agravou, sendo diagnosticada com hipertensão arterial sistêmica, transtorno depressivo maior, obesidade grau III e gonartrose bilateral.

Requer, portanto, liminarmente, “a imediata substituição do cumprimento da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade da Paciente e até o julgamento final deste writ.”

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 15221082, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Despacho Id. 15515139.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 15552785.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA
, em razão do ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, nos autos da ação penal n. 0003031-67.2016.8.08.0002.

O impetrante informa que a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 158, c/c artigo 183, I e II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 10.741/03, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Aponta, também, que, no curso do processo, a saúde da paciente se agravou, sendo diagnosticada com hipertensão arterial sistêmica, transtorno depressivo maior, obesidade grau III e gonartrose bilateral.

Requer, portanto, liminarmente, “a imediata substituição do cumprimento da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade da Paciente e até o julgamento final deste writ.”

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 15221082, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Despacho Id. 15515139.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 15552785.

Pois bem.

Consta da exordial acusatória que, no dia 11/10/2016, a denunciada, mediante grave ameaça, constrangeu à vítima Daizy Miranda de Oliveira, sua genitora, a lhe propiciar indevida vantagem econômica, consubstanciada na concessão de dinheiro.

Em razão disso, a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 158, c/c artigo 183, incisos I e II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 10.741/03.

A defesa pretende, após o trânsito em julgado, a substituição do cumprimento da pena definitiva em prisão domiciliar, diante do quadro de saúde da paciente.

Conforme consignado em análise preliminar, ao acessar o sistema PJE, verifico que a Ação Penal nº 0003031-67.2016.8.08.0002 foi remetida ao juízo de origem, não tendo sido, ainda, expedida Guia de Execução Penal.

A Resolução CNJ nº 474/2022 estabelece, no artigo 23, que: “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”

Ou seja, a paciente não foi intimada sequer para o início do cumprimento de pena.

Ademais, a pretensão formulada neste writ não foi direcionada inicialmente ao juízo de origem, o que revela, aparentemente, a inexistência de ato coator, além de verdadeira supressão de instância.

Noutro giro, ainda que considerasse como marcha natural do feito a expedição de guia de execução (após prévia intimação da paciente, nos termos da aludida Resolução do CNJ) e a necessidade de cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, verifico que a paciente faz jus à prisão domiciliar.

Isso porque o artigo 117 da Lei de Execuções Penais dispõe que “Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

A defesa colaciona aos autos laudos médicos Ids. 15143505, 15143506 e 15143507, os quais atestam que a paciente foi diagnosticada com hipertensão arterial sistêmica, transtorno depressivo maior, obesidade grau III e gonartrose bilateral, doenças que, apesar de crônicas, não se revelam graves ao ponto de serem incompatíveis com o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “excepcionalmente, a prisão domiciliar pode ser concedida a presos em regimes fechado ou semiaberto, se comprovada doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional” (AgRg no AREsp n. 2.933.766/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025), não sendo a hipótese dos autos.

Nesse cenário, em fase exauriente, não evidencio o alegado constrangimento ilegal apontado pelo impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.